Tribunal: TJES
Processo: 5001474-97.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001474-97.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: DALVA MARIA DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4001554).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que o recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que possui ilegitimidade passiva;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que os supostos atos ilegais foram praticados por terceiros, mais especificamente pela empresa autorizada que não teria de fato passado o pagamento a recorrente;
e)
que a intervenção de terceiros deve ser vedada;
f)
que agiu em exercício regular do direito, pois o débito é legítimo;
g)
que há ausência de comprovação do alegado;
h)
que as faturas seguem em aberto no sistema da recorrente;
i)
que a recorrida está em débito com a recorrente;
j)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação experimentada pelo recorrido configura mero aborrecimento;
k)
que o
quantum
atribuído a título de danos morais deve ser minorado, pois se mostra excessivo;
l)
que o repasse dos valores é feito pelo agente recebedor, não sendo tal repasse identificado;
m)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade da recorrente em protestar o nome da recorrida e em ameaçá-la com cortes de energia, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Pois bem, restou devidamente comprovado nos autos que a negativação do nome da recorrida decorre de um débito no valor de R$137,32, relativo ao mês de janeiro de 2021 (ID. 4001419).

Destarte, a fatura mencionada foi devidamente quitada (ID. 4001420). Mas em contrapartida a recorrente aduz que os valores não foram pagos, pois, segundo ela, a fatura segue aberta em seu sistema. Além disso, questiona que a validade do comprovante é condicionada à efetivação do débito na conta bancária, e que, portanto, não restam dúvidas acerca da existência do débito.

Contudo, em que pesem tais alegações, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que houve falha na prestação do serviço da recorrente.

Analisando os autos, denoto que houve a negativação indevida da recorrida, posto que esta realizou o pagamento da fatura objeto da negativação. Depreende-se tal afirmação ao destacar o comprovante de pagamento do aplicativo PicPay, além do registro no extrato da conta do mesmo aplicativo.

Continuando, a recorrente não traz aos autos a efetiva comprovação do seu alegado, qual seja a responsabilidade da instituição financeira parceira com o repasse do valor pago. Apenas alega, de forma genérica, que não houve falha na prestação do serviço, limitando-se a trazer apenas a captura de tela de seu sistema interno com o registro da fatura em aberto.

Porém, a alegação de responsabilidade da instituição financeira ante a suposta ausência de repasse não merece prosperar, visto que não é de responsabilidade do consumidor verificar o repasse do pagamento entre a instituição financeira e a concessionária prestadora do serviço.

Nesta esteira, aplica-se o entendimento da Súmula nº 94 do TJRJ:
"Cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar."

Desse modo, tenho que a conduta da recorrente se mostra irregular, restando comprovado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, que gera, por consequência, o dever de indenizar.

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois a negativação do nome da recorrida se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa -
bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida.

Nessa esteira, ao lhe causar contundente abalo moral, merece ser mantida a indenização arbitrada em R$4.000,00 (quatro mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

Por fim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida integralmente e no mesmo patamar fixado, pois está em conformidade com os danos sofridos pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO JÁ COMPROVADAMENTE PAGO. RECOBRANÇA. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DE ENERGIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$4.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.